Tribunal: TJES
Processo: 5022693-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022693-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ABRAHAO RIBEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos advindos da ausência de autorização para consultas com psicólogos para tratamento da doença em que o Autor foi diagnosticado, qual seja, ansiedade generalizada.

Em sede de sentença:
declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência, em relação aos pedidos de obrigação de fazer, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e: 1 – declarou nula as cláusulas 7.1.1, do contrato firmado entre as partes, conforme fundamentação acima; 2 - condenou a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer de autorizar ao Autor as sessões/consultas com psicólogo, conforme requerido no laudo médico juntado nos autos (id nº 9791878), até ulterior deliberação, no prazo de 07 (sete) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), já concedido em liminar e cumprido pela Requerida. Confirmou a liminar concedida, nos seus próprios termos, ressalvando que já foi satisfatoriamente cumprida, não havendo o que se cogitar em execução. Julgou IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2616577) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega a ausência de cobertura contratual para sessões com psicólogo, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente.

Como bem demonstrado na sentença, a saúde constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de dano para que se pudesse dar ensejo à improcedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.